Tribunal: TCU
Processo: 003.130/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 4645/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de monitoramento do Acórdão 2074/2010-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria de servidores da Fundação Universidade Federal do Maranhão. Considerando que, por meio do Acórdão 10846/2020-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu rejeitar parcialmente as razões de justificativa de Elisa Cantanhede Lago Braga Borges, Pró-Reitora de Recursos Humanos, da Fundação Universidade Federal do Maranhão, aplicando-lhe a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Considerando que, posteriormente, foi prolatado o Acórdão 7602/2021-TCU-Segunda Câmara , que apreciou pedido de reexame interposto por Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges contra o Acórdão 10846/2020-TCU-Segunda Câmara , conhecendo do pedido de reexame e negando-lhe provimento; Considerando que, o teor das deliberações exaradas nestes autos até o presente momento, temos que a multa cominada à Sra. Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges foi integralmente paga, consoante pesquisa empreendidas junto a Plataforma de Gestão de Dívidas; ao Sistema SISGRU (peça 155) e por intermédio da análise do demonstrativo de multa à peça 156; Considerando que, em relação aos pagamentos efetuados, cumpre esclarecer que a divergência entre as datas do primeiro pagamento se deve ao fato de a responsável ter efetuado o recolhimento antes do prazo de 15 dias que lhe foi oferecido, sendo realizados 2 pagamentos com o mesmo número de referência, sendo que, no entanto, se trata de um valor relativo ao TC Processo 010.205/2013-6 e outro relativo ao presente processo; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 158-160) no sentido de expedir quitação da referida dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação a Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 10846/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 7602/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 108), consoante pesquisas empreendidas no Sistema SISGRU (peça 155) e análise de demonstrativo de débito à peça 156; e b) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.130/2006-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (XXX.602.703-XX). 1.2. Interessados: Clesimir Sales Moreira (XXX.408.353-XX); Joana da Conceição Abreu Machado (XXX.927.903-XX); Jose Eneas de Miranda Frazao (XXX.221.263-XX); Maria Luiza Barros Facure Vale (XXX.612.963-XX); Maria de Fatima Felix Rosar (XXX.548.663-XX); Maria de Fatima Sousa Cartagenes (XXX.809.223-XX); Marilene Martins Gouveira (XXX.724.523-XX); Marival Pinheiro Lobao (XXX.871.943-XX); Ubirajara Martins Figueiredo (XXX.540.007-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Thalita Iasmim Rodrigues Dutra (63332/OAB-DF), representando Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.